Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR No 21. TITULARIDADE DO CRÉDITO. SERVIDORA VINCULADA AO SINDFAZ-DF. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se a agravada é titular do crédito perseguido na origem e se houve preclusão da questão referente à limitação temporal da condenação imposta na demanda coletiva.
2. O Sindfaz foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal. 2.1. Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo Sindfaz, pode figurar na posição de credor em incidente de cumprimento de sentença, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação coletiva.
3. A inclusão, no cálculo que instrui o requerimento de cumprimento de sentença, de parcelas que explicitamente foram excluídas da condenação é questão de ordem pública, pois diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada. 3.1. Assim, não fica acobertada pelos efeitos da preclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.